Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-28.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Juazeiro Apelação Crime n° 8000806-28.2023.8.05.0146 Apelante: Fabricio da Silva Defensora Pública: Paula Pereira de Almeida D’Andreamatteo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Mayumi Menezes Kawabe Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. CRIME CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pela prática de furto simples, com sentença que fixou pena de 01 ano e 02 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 12 dias-multa, pela subtração de uma bicicleta. A defesa pleiteou, em sede recursal, a aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao caso de furto simples, mesmo diante de reincidência específica do réu (ii) saber se a conduta perpetrada configura crime consumado ou se seria caso de tentativa, ante a recuperação imediata da res furtiva pela vítima. III. Razões de decidir 3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença simultânea de requisitos objetivos e subjetivos, os quais não se verificam no caso concreto, notadamente em razão da reincidência específica do réu por delitos patrimoniais, evidenciando reprovabilidade elevada e periculosidade social da conduta. 4. A subtração restou consumada com a inversão da posse da bicicleta, mesmo que por curto período, nos termos da jurisprudência consolidada, não sendo necessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada. A breve duração da posse não descaracteriza a consumação do furto. 5. A restituição imediata do bem subtraído, ainda que relevante em outros contextos, não afasta a tipicidade material da conduta, tampouco configura causa de exclusão da antijuridicidade ou culpabilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A reincidência específica por crimes patrimoniais inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor do bem é reduzido. 2. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e diante de recuperação imediata pela vítima.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 155, caput, e 44; CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.853.027/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.04.2025, DJEN de 14.04.2025. STJ, REsp nº 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25.10.2023, DJe de 30.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000806-28.2023.8.05.0146, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do Voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]